Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO FICTA. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI N. 9.099/95. ATO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a citação por hora certa e por edital do executado, ora agravado, bem como determinou que a exequente, ora agravante, indicasse o endereço atualizado para citação pessoal, ou requeresse o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.
2. Recurso conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
3. Acerca do tema, ressalta-se, de início, que a Lei n. 9.099/95 expressamente prevê o não cabimento da citação por edital, nos termos do § 2o do artigo 18.
4. No tocante à citação por hora certa, a despeito da omissão legislativa, prevalece, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, o entendimento quanto à sua inviabilidade. A uma, porque a citação seria ato pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A duas, porque se mostra inviável a nomeação de curador especial no caso de não constituição de advogado pelo réu revel, conforme prescrito no art. 72, II, do CPC, o que ensejaria nulidade insanável. Assim, permitir a realização dessa modalidade citatória importaria no malferimento dos ditames processuais civis e dos critérios da Lei n. 9.099/95.
5. Diante disso, nos Juizados Especiais Cíveis, não se admite a citação ficta, seja por edital, seja por hora certa.
6. Nesse sentido, colhem-se precedentes das Turmas Recursais:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. (Acórdão 954093, 20140111577939APJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/7/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 303/317)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. MEDIDA NÃO ADMITIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVELIA QUE NÃO SE CONFIGURA. NULIDADE INSANÁVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se admite, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a citação por hora certa, com regência específica determinada pelos arts. 227 a 229 do CPC, posto que a sua admissão estaria a exigir, após o reconhecimento da revelia, a nomeação de curador especial (9o, inciso II, do CPC), sob pena de se incidir em nulidade intransponível, providência que não se coaduna com os imperativos de simplicidade, celeridade e informalidade, regentes da jurisdição especial.
3. Inexistindo previsão legal para o chamamento ficto, no âmbito específico dos Juizados Especiais, deve ser reconhecida a insubsistência da citação por hora certa e a consequente decretação da revelia, providências que culminaram no julgamento antecipado da lide, ante a presumida ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, a tornar imperiosa a cassação da sentença.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 846358, 20140610062153ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 3/2/2015, publicado no DJE: 5/2/2015. Pág.: 255)

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RÉU REVEL. EXIGÊNCIA DE CURADORIA ESPECIAL.
1. Não se admite citação por hora certa, porquanto incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e da informalidade dos Juizados Especiais. Ademais, após o reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, inclusive, a nomeação de curador especial, a fim de não suprimir os necessários contraditório e ampla defesa.
2. Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(Acórdão 1023575, 07069260720168070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE QUE INVIABILIZA A CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ante a ausência de impedimento legal, no Juizado Especial é possível a penhora no rosto dos autos (Acórdãos no 1046201 e no 553068).
2. Em razão da complexidade e da incompatibilidade com os critérios do Juizado Especial, não é possível a citação por hora certa neste sistema (Acórdão 1023575 e 833303).
3. Recurso conhecido e provido em parte.
(Acórdão 1279167, 07008475720208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ante o exposto, não merece reparo a decisão recorrida.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.